Tribunal: CARF
Processo: 16624.001172/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16624.001172/2009-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.126 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
VALDEREZ COUTINHO DE S AZEVEDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 37/43) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/30), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.001172/2009-40
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001172/2009-40

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 30/03/2009,
contra o contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício 2006,
Ano Calendário 2005, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 4.043,07, já
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora (fls. 14/17).
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal que foi
apurada Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 7.000,00, em
virtude da não comprovação do efetivo pagamento, tendo como beneficiário o
profissional Mylton Mesquita Filho, CPF 003.552.14814.
Na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 1/4), por
procurador constituído às fls. 5, e acompanhada dos documentos acostados às fls.
7/9, alega, em síntese, que:
- as despesas glosadas estão devidamente comprovadas através de
recibos fornecidos pelos respectivos prestadores dos serviços médicos, conforme
documentos que ora junta;
- a comprovação de pagamento é o próprio recibo e a alegação da
não aceitação em função de haver sido pago em espécie é verdadeiramente
absurda. Não é juridicamente admissível a recusa de moeda nacional, que
configura inclusive contravenção penal;
- caberia ao fisco examinar se é o contribuinte possuía recursos
que suportassem tais pagamentos e, ainda, se os beneficiários declararam os
recebimentos. Ainda que eles não o tivessem feito, caberia ao fisco fazer o
lançamento suplementar em relação aos prestadores de serviço;
- o que o fisco exige do contribuinte contraria disposição expressa
prevista no inciso II, art. 5o da CF, que estabelece “ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”;
- ainda que desnecessário, a impugnante junta declaração do
prestador dos serviços que demonstra o tratamento realizado.
Requer o cancelamento do lançamento e o conseqüente
arquivamento do processo.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas
deduções condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços
prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.

A 9a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001172/2009-40

O impugnante, por sua vez, alega que os recibos médicos
apresentados são suficientes para comprovar o pagamento, e que é absurda a
recusa de referidos documentos sob a justificativa de terem sido pagos em
espécie.
Pois bem, se os pagamentos das despesas médicas foram efetuados
em espécie, como alega, caberia ao impugnante apresentar os extratos bancários
onde constassem os saques de valor e data coincidentes ou os mais aproximados
possíveis com os dos recibos acostados aos autos (fls. 7/8), os quais seriam
facilmente identificáveis pela expressividade dos valores envolvidos. Nesse
sentido, ressaltando o alto valor constante em cada um dos recibos (R$ 3.500,00),
é pouquíssimo usual que, nos dias atuais, se proceda a pagamentos desta monta
em dinheiro. E também causa estranheza é que a totalidade dos pagamentos aos
prestadores de serviços tenha sido feita nessa modalidade.
A legislação não proíbe que os pagamentos sejam feitos em
dinheiro, mas restringe que esses pagamentos sejam especificados e
comprovados. Vale observar, por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em
qualquer tipo de operação não se sujeita a nenhum impeditivo legal, entretanto,
como as transações efetuadas dessa forma são de difícil comprovação,
principalmente perante o Fisco quando este a exige, não pode tal fato ser
considerado provado sem um aprofundamento maior na análise do poder
probante de simples recibos ou “declarações” firmadas nesse sentido. Logo, a
vinculação de saques bancários aos pagamentos ditos como realizados em moeda
corrente, repise-se, com coincidência, ou pelo menos com significativa
proximidade entre datas e valores, deve ser incontestável para que tenham
validade perante a autoridade tributária. E nada disso consta dos autos.
Da mesma forma, a declaração firmada pelo profissional,
acostada aos autos (fls. 9), por estar desacompanhada de quaisquer elementos
probantes que a substanciasse, é insuficiente para comprovar o pagamento da
despesa odontológica.
(...)
Logo, sendo os recibos e a declaração do profissional os únicos
elementos de prova que o impugnante apresentou para demonstrar a veracidade
das despesas médicas, não há como afastar a glosa, mantendo-se, portanto o
lançamento.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- dos R$ 21.000,00, foram aceitos o valor de R$ 14.000,00 de dedução de
despesas médicas e glosadas apenas R$ 7.000,00, referentes ao mesmo profissional;
- chega a ser absurda a fundamentação de que a quantia de R$ 3.500,00 é vultuosa
para ser paga em dinheiro;
- como a r. decisão primeira não apreciou todos os argumentos apresentados,
reitera, em sede de recurso;
- a prova do pagamento, exigida pelas normas legal e regulamentar, era
evidentemente o recibo, e não o cheque, que só se impunha para a hipótese de “falta de
documentação”;
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.126 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.001172/2009-40

- o recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de pagamentos e
serviços, de acordo com o Manual de Perguntas e Respostas no 338 e Manual de Preenchimento
da DAA 2007.
Cita jurisprudências e ao final requer o cancelamento do débito objeto da
exigência fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada 14/12/2011 (e-fl. 35); Recurso Voluntário
protocolado em 12/01/2012 (e-fl. 37), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 6).
A r. decisão revisanda julgou improcedente a impugnação, entendendo que a
contribuinte não logrou comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos declarações dos profissionais que lhe prestaram serviços, pois bem os recibos (e-fls.
9/10) oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e
não a um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração (e-fl. 11) anexada fica comprovado
não só a prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe
nada que desabone tais documentos.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital